Tribunal: STF
Processo: Rcl 58691
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Por intermédio da Petição nº 139.490/2024 (eDOC 45), o Hospital Beneficência Alto Jacui comunica o descumprimento do acórdão prolatado pela Segunda Turma desta Corte, que deu provimento ao agravo regimental e julgou procedente a reclamação, cassando o ato reclamado e determinando que outro fosse proferido em conformidade com a orientação adotada por esta Corte quanto à licitude da terceirização da atividade-fim (eDOC 35).



    O reclamante narra os seguintes fatos:



    “Importante salientar, em relação ao julgado em questão, houve determinação expressa para o retorno dos autos ao TRT da 4ª Região para proferir novo julgamento, observando os limites traçados nesta reclamatória. No entanto, o Tribunal Regional de Trabalho de origem desobedecendo a determinação deste E. Supremo Tribunal Federal, proferiu nova decisão, mantendo o vínculo empregatício anteriormente reconhecido. 



    (...)



    Nesse sentido, evidente o descumprimento do Tribunal de Origem, uma vez que manteve o vínculo de emprego, em desconformidade com a decisão desta Reclamação Constitucional.” (eDOC 45, p. 1-3)



    Requer, ao final, a “declaração de nulidade processual e, novamente, a cassação do v. Acórdão proferido em 22 de outubro de 2024” (eDOC 45, p. 3).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, como visto, na Sessão Virtual de 11.12.2023, a Segunda Turma desta Corte prolatou acórdão em que deu provimento ao agravo regimental e julgou procedente a reclamação, cassando o ato reclamado e determinando que outro fosse proferido em conformidade com a orientação adotada por esta Corte quanto à licitude da terceirização.



    Todavia, após a prolação do referido acórdão (eDOC 35) e do acórdão que apreciou os embargos de declaração (eDOC 41), bem como do respectivo trânsito em julgado (eDOC 44), sobreveio acórdão nos autos de origem, assentando novamente a irregularidade da contratação de profissional autônomo para a prestação de serviços médicos junto ao hospital ora reclamante, razão pela qual concluiu pela existência de vínculo de emprego entre o beneficiário e o reclamante (eDOC 46).



    Eis a ementa do julgado proferido pelo TRT da 4ª Região:



    “HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI. CONTRATAÇÃO DO AUTOR PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA AUTÔNOMA NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA. LEIS 13467/17 E 13429/17. ADPF 324 E RE 958252. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE: CONVENÇÃO 111 DA OIT. OVERRULING. PRINCÍPIOS ORIENTADORES SOBRE EMPRESAS E DIREITOS HUMANOS. DECLARAÇÃO SOCIOLABORAL DO MERCOSUL. DECRETO 9571/18: DIRETRIZES NACIONAIS SOBRE EMPRESAS E DIREITOS HUMANOS. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DO PRINCÍPIO DA NÃO DISCRIMINAÇÃO. 1. O Decreto 9.571/18 se constitui em inovação na ordem jurídica posterior à reforma trabalhista e ao julgado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324 e no RE 958.252, podendo ser invocado como hipótese de overruling, ante a mudança na ordem jurídica promovida, cabendo o veto à terceirização, no caso. 2. As Leis 13.467/17 e 13.429/17, ao permitirem a terceirização de forma ampla, violam o preceito contido no art. 1.1.b da Convenção 111 da OIT ratificada pelo Brasil, como também o Decreto 9571/18, em especial os arts. 4º, caput, I, e 8º, caput, I. Necessário o controle de convencionalidade, deixando-se de aplicar a legislação ordinária em favor das normas internacionais ratificadas pelo Brasil. Ademais, no conflito de normas, o Decreto 9571/18 é norma posterior, especial e de hierarquia superior (no mínimo, supralegal), por consagrar os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU, na forma do art. 5º, par. 2º, da Constituição da República. 3. Inobservância do due diligence: consoante Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos das Nações Unidas e as Diretrizes Nacionais sobre Empresas e Direitos Humanos, cabe às empresas adotar ônus do qual não se desonerou, como também não demonstrou ter adotado todas as cautelas devidas para evitar o inadimplemento de direitos sociais da demandante (due diligence). A inobservância do dever da devida diligência em matéria de Direitos Humanos do Trabalho enseja a responsabilização solidária da tomadora ou simples beneficiária da prestação de serviços. 4. Violação da Declaração Sociolaboral do Mercosul: princípio da isonomia atingido pela prática de terceirização na espécie, ante trabalho de igual valor (mesmas tarefas ou tarefas similares) com pagamento de salários e direitos reduzidos em relação ao pessoal admitido diretamente pela empresa. Violação, também, do princípio da não discriminação. Inteligência do art. 4º, 1 e 2 da Declaração.” (eDOC 46)



    Pois bem.



    Conforme já demonstrado pelas decisões anteriores, esta Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”.



    No caso, a autoridade reclamada descaracterizou novamente a relação contratual autônoma e reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, não obstante a avença firmada entre elas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão prolatado em 17.10.2024:



    “Conforme decidido pelo STF na ADPF 324, ‘A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.’ Ainda, segundo a decisão do STF com efeito vinculante, ‘A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações.’



    (...)



    Diante do exposto, entendo claramente demonstrado que o decidido pelo STF na ADPF 324 diz respeito aos casos de terceirização, pela contratação de trabalhador por meio de empresas interpostas ou através de pessoa jurídica constituída para esse fim. 



    No caso, destaque-se, inicialmente, que não se tratou de contratação pelo réu de empresa interposta, muito menos de pessoa jurídica criada pelo autor para tal fim, tendo ocorrido a contratação do autor para a prestação de serviços de forma autônoma. 



    Nesse sentido, destaque-se ter o próprio réu, em sua defesa, afirmado que todos os seus médicos "afigura m-se na qualidade de autônomos em seus atendimentos", como também que ‘o Reclamante recebia pagamentos por RPAs e transferências bancárias’. 



    No aspecto, ressalte-se que é através do RPA (Recibo de Pagamento Autônomo) que são formalizados os pagamentos aos profissionais autônomos, como também recolhidos os descontos devidos, como INSS e IRRF. 



    Diante do exposto, entendo que a hipótese difere, totalmente, daquela tratada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 324.



    Ainda que assim não fosse, em relação a tal aspecto, entendo pertinente destacar que o Decreto 9571/18, posterior à lei da terceirização, consagra as Diretrizes Nacionais sobre Empresas e Direitos Humanos, vetando às empresas condutas e atos de discriminação nas relações de trabalho (...)



    A terceirização é, sem dúvida, uma forma de discriminação das pessoas trabalhadoras, na medida em que parte do pessoal possui vínculo direto e direitos próprios da empregadora principal, responsável pela atividade econômica, enquanto outra parte fica com vínculo precarizado com empresas terceiras que giram em torno da principal, pagando salários e direitos reduzidos após desconto de ágio.



     Assim, a espécie é de controle de convencionalidade da Lei 13467/17 e da Lei 13429/17, deixando-se de aplicar os seus preceitos em virtude da Convenção 111 da OIT (...)



    Este controle de convencionalidade também se faz pelos Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos das Nações Unidas, considerando reiterar a vedação à discriminação de pessoas trabalhadoras. 



    Ademais, no conflito de normas, o Decreto 9571/18 é norma posterior, especial e de hierarquia superior (no mínimo, supralegal), por consagrar os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU, na forma do art. 5º, par. 2º, da Constituição da República. 



    E, por amor ao argumento, a hipótese, ainda que não fosse o caso de controle de convencionalidade, comportaria overruling dos julgados da Corte Suprema, ante a mudança na ordem jurídica promovida pelo Decreto 9571/18 (em vigor no tempo do julgamento anterior desta Turma), cabendo o veto à terceirização, no caso concreto, mormente porque evidenciada a discriminação das pessoas trabalhadoras, na medida em que parte do pessoal possui vínculo direto e direitos próprios da empregadora principal, responsável pela atividade econômica, enquanto outra parte, fazendo as mesmas tarefas ou tarefas similares, fica com vínculo precarizado com empresas terceiras que giram em torno da principal, pagando salários e direitos reduzidos. Há violação do princípio da isonomia e clara discriminação, portanto.



    (...)



    Assim, resta evidente a inconsistência sistêmica dos julgados do excelso Supremo Tribunal Federal, em relação à normativa internacional sobre Direitos Humanos do Trabalho de que o Brasil é signatário, a qual conduz à superação do precedente de forma a garantir a indispensável manutenção da segurança jurídica. 



    No caso, verifica-se da ratio decidendi da ADPF 324, bem como dos Temas 725, 739 e 382 do STF, que, além de contrariar a construção jurisprudencial trintenária vertida na Súmula 331 do TST, não abordam a questão da ilicitude da terceirização sob a perspectiva do Decreto 9.571/18 e dos Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos, ratificados pelo Brasil (...)



    Na espécie, muito além de o réu não ter demonstrado o cumprimento de suas obrigações previstas no referido Decreto, ainda atuou como partícipe na violação de Direitos Humanos Fundamentais do Trabalho. 



    Esta responsabilidade incidente por violação de Direitos Humanos, consoante o supracitado art. 14 do Decreto 9.571/18, se pauta pela reparação integral, que consiste em: pedido público de desculpas; restituição; reabilitação; compensações econômicas ou não econômicas; sanções punitivas, como multas, sanções penais ou sanções administrativas; e medidas de prevenção de novos danos como liminares ou garantias de não repetição. 



    Isto considerado, a terceirização se afiguraria ilícita por afronta ao Decreto 9.571/18 (fundamentos não enfrentados na ADPF 324). 



    Diante de todo o exposto, mantenho o vínculo empregatício reconhecido no Acórdão de Id. 870fb8d, acrescido dos fundamentos ora lançados.



    (...)



    Portanto, entendo presente, na relação havida entre as partes, a "subordinação jurídica" inerente a qualquer vínculo de emprego, mormente quando evidenciado o fato de que o autor, médico, atuava diretamente na atividade fim do réu, que se beneficiava da força de trabalho do demandante para a consecução do objeto nuclear da sua atividade (prestar serviços médicos). 



    A atividade desempenhada pelo autor era essencial para a manutenção do estabelecimento, caracterizando a integração objetiva ou estrutural do trabalhador ao demandado. Ou seja, o autor, na função de médico plantonista, atuou diretamente para a consecução do objetivo de prestar serviços médicos do demandado, o que, por si, afasta a alegação de que dita atividade era prestada em caráter autônomo.



    Assim, o trabalho prestado pelo autor em caráter permanente, durante o período de outubro de 2016 até abril de 2018, de forma pessoal, não eventual e mediante retribuição pecuniária (onerosidade) pelos plantões realizados, evidenciou inequívoca relação empregatícia.” (eDOC 46, p. 9-18)



    Ora, entendo que o Tribunal reclamado, ao reconhecer vínculo empregatício direto de médico prestador de serviços de forma autônoma, viola o entendimento firmado na ADPF 324.



    Corroborando essa assertiva, cito o seguinte julgado:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 



    1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 



    2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 



    3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 



    4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57.057 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.6.2023)



    Ante o exposto, acolho o pedido formulado pelo reclamante (eDOC 45), para cassar o acórdão prolatado pelo TRT da 4ª Região, em 17.10.2024 (eDOC 46), afastando, desde já, o vínculo de emprego entre o beneficiário e a reclamante, nos autos da Reclamação Trabalhista 0020216-14.2020.5.04.0561.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente